Tribunal: TJDFT
Processo: 0739254-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739254-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAIANE PORTELA PESSOAS AGRAVADO: GEOVANA GABRIELA FREIRE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Chaiane Portela Pessoas contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de Geovana Gabriela Freire, deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravada. Em suas razões recursais (ID 76240506) a recorrente sustenta, em suma, que a executada/agravada não teria apresentado prova suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Alega haver indícios da capacidade econômica da agravada de arcar com as custas processuais, como padrão de vida elevado, movimentação financeira em aplicativos de pagamento e manutenção de automóvel de alto valor. Argumenta ter a decisão recorrida incorrido em “afronta os arts. 6o, 7o, 10, 11 e 489, § 1o, IV, do CPC, por não enfrentar os argumentos capazes de infirmar a concessão da benesse, bem como por impor à parte agravante ônus probatório mais rigoroso do que o exigido da parte contrária, ferindo a isonomia e a paridade de armas”, bem como ter violado o art. 5o, LXXIV, da CF. Manifesta intenção de prequestionar os dispositivos legais e constitucionais mencionados. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão de origem. Ao final, pugna pela cassação da decisão agravada e pelo retorno à origem para novo julgamento. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido ou, subsidiariamente, para que se condicione a manutenção da benesse à juntada de documentação comprobatória adequada e para que seja designada audiência para produção de prova oral acerca da real condição financeira da agravada. Almeja, ainda, a condenação da agravada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios recursais. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, o que é inviável neste instante processual. Além disso, o fato de a agravada ser assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal demonstra provável a sua hipossuficiência financeira, na forma reconhecida pelo Juízo de origem. Quanto ao segundo requisito, a manutenção dos efeitos da decisão que deferiu o pedido de gratuidade da justiça até o julgamento do recurso pelo d. Colegiado não apresenta risco de grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que, se revogada a benesse, a parte beneficiária deverá recolher retroativamente eventuais ônus devidos. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora